Tribunal: TCU
Processo: 017.738/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8546/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, §§ 1o, 2o e 5o, todos do Regimento Interno, em considerar legal, para fins de registro, o ato de admissão de Debora Flegler Soares; e prejudicado, por perda de objeto, os exames dos atos de concessão referentes aos demais interessados identificados no item 1.1., de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.738/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cristiane Lessing (XXX.426.012-XX); Debora Flegler Soares (XXX.768.712-XX); Eliane Korb (XXX.823.162-XX); Gean Nicolaeiwski Fogaca (XXX.855.852-XX); Givanildo Pereira Barbosa (XXX.076.342-XX); Luana Goncalves (XXX.986.692-XX); Mansueto Rocha Junior (XXX.061.162-XX); Marinete Camargo de Souza (XXX.399.932-XX); Patricia de Paula Silva (XXX.088.452-XX); Silvana Adriana Azevedo de Oliveira (XXX.116.552-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.